Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706250-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SANDRA PONTES GOMES AGRAVADO: ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 69022443 interposto por MARIA SANDRA PONTES GOMES contra decisão ID 225235360 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de anulação de acordo extrajudicial com pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos de no 0728391-91.2024.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor de ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA e BRADESCO AUTO, indeferiu pedido de tutela de urgência para impor restrição de venda ao veículo CHEVROLET CELTA 1.0 de propriedade de ANDREZA. Sem preparo, considerando a gratuidade de justiça concedida em 1a instância. É o relato do necessário. Decido: A concessão da medida liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano. Contudo, não há elementos de dilapidação patrimonial que possa prejudicar o resultado útil do processo, tampouco indícios de insolvência dos agravados. Logo, verifica-se a ausência de pressupostos mínimos para justificar a restrição de transferência de propriedade do automóvel, razão pela qual indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravada para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital